Tribunal: TJDFT
Processo: 0737842-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0737842-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO NASCIMENTO DE MIRANDA AGRAVADO: PAULO SERGIO PORTELA ALVES DECISÃO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO Em petição de ID 19391245, o agravante requer a reconsideração da decisão de não conhecimento do agravo de instrumento por ele interposto. Alega que: 1) não se trata de agravo contra a decisão que determinou a suspensão do cumprimento de sentença, e sim contra a decisão que indeferiu novo pedido (de continuidade parcial do cumprimento de sentença); 2) está sendo prejudicado por não poder realizar nenhuma medida constritiva relativa à parte da condenação que não é afetada em nada pelos embargos de terceiros. Sem razão. Embora o agravante alegue que a petição de ID 69306514 traz novo pedido (de prosseguimento parcial do cumprimento de sentença apenas em relação à obrigação de pagar, não atingida pelos embargos de terceiro), o fato é que as alegações agora apresentadas deveriam ter sido dirigidas contra a decisão que determinou a suspensão integral do cumprimento de sentença, e não contra a decisão que manteve a referida suspensão. Assim, considero preclusa a questão, a ensejar o não conhecimento do agravo de instrumento. Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator